Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700419-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DE MENDONCA DOMINGUES AGRAVADO: UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL DE MENDONÇA DOMINGUES em face de Decisão proferida pelo Juízo da Oitava Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita ao agravante. Em suas razões de recurso (ID 42606033), o agravante sustentou que se encontra com dificuldade em manter a sua própria subsistência e de sua família, porquanto está sendo vítima de um golpe da “falsa portabilidade”, que resultou em empréstimos irregulares feitos em seu nome, além de possuir outras despesas descontadas em folha de pagamento. Todavia, o benefício foi indeferido por esta Relatoria diante do não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse (ID 42627174). Apesar de oportunizado novo prazo ao agravante para regularizar as custas processuais, esse não recolheu o preparo, deixando transcorrer o prazo in albis. Neste contexto, inexiste fato novo capaz de ensejar a reanálise da matéria questionada e em virtude de a legislação processual em vigor não prever o manejo do pedido de reconsideração como sucedâneo recursal. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Exceção a esta regra, contudo, está prevista no artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, o qual preceitua que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desta maneira, oportuniza-se ao Recorrente o recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso. A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação legal. Pois bem. Na hipótese, o agravante não anexou o comprovante de preparo e nem demonstrou justo impedimento, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil. Com efeito, considerando que os autos retornaram à conclusão sem juntada do preparo recursal e sem a demonstração de justo impedimento para tanto, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade, que é o recolhimento do preparo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.